Tribunal: TJDFT
Processo: 0739642-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.
1. Este egrégio Tribunal de Justiça tem decidido, de forma reiterada, que a competência das Varas da Infância e da Juventude está restrita a matérias que dizem respeito a direitos individuais, difusos ou coletivos de crianças ou adolescentes, de acordo com o que dispõe o art. 148 do ECA, o que não compreende as ações em que se discute a legalidade da eliminação de candidato de processo seletivo para a escolha de membros dos Conselhos Tutelares.
2. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (3a Vara da Fazenda Pública).